Tribunal: STF
Processo: HC 202099
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de associação para o tráfico de drogas. Execução Penal. Livramento condicional. Requisito objetivo. Princípio da especialidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Corte. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Félix de Paula e outro em favor de Fabio Corrêa Ferreira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que negou provimento ao agravo regimental no HC 649.000/SP (evento 3, fls. 106-11).
    No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau homologou o cálculo para fins de concessão de livramento condicional em favor do paciente, consistente no cumprimento de 1/3 da pena referente ao crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006 (evento 3, fls. 45-6).
    Em sede de agravo de execução, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para determinar a retificação do cálculo, considerando o cumprimento de 2/3 da pena como requisito objetivo para o livramento condicional em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas (evento 3, fls. 12-7) .
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. O acórdão do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, independentemente de o crime de associação para o tráfico não se enquadrar no rol de delitos hediondos, certo é que a Lei n.º 11.343/06, em seu art. 44, parágrafo único, previu expressamente a necessidade do cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, devendo essa previsão legal prevalecer em relação ao art. 83 do Código Penal, em atenção ao princípio da especialidade (AgRg no RHC 117.816/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).
    2. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, os Impetrantes sustentam, em síntese, o reconhecimento da natureza não hedionda do crime de associação para o tráfico de drogas, devendo ser considerada a fração de 1/3 (um terço) para livramento condicional. Requerem, em medida liminar, e no mérito, o redimensionamento da pena, afastada a fração de 2/3 como requisito para o livramento condicional e a manutenção do regime semiaberto.
    É o relatório. 
    Decido. 
    De partida, destaco que com o advento da Lei n. 11.343/2006, a disciplina do livramento condicional para condenados pela prática de crime de associação para o tráfico de drogas passou a constar da norma do parágrafo único de seu artigo 44, que previu o cumprimento da pena na fração de 2/3 para a concessão do benefício.
    Este Supremo Tribunal Federal já analisou a extensão e o alcance desta norma, no julgamento do RHC 133.938-AgR, de relatoria do eminente Min. Roberto Barroso (1ª Turma, DJe de 14.8.2017), para pontuar que o conflito aparente de normas penais, na hipótese, resolve-se pelo princípio da especialidade, a justificar a aplicação da regra prevista na legislação especial, em detrimento daquela contida no Código Penal. 
    No aludido precedente, esta Suprema Corte pontuou que a aplicação da regra prevista na Lei de Drogas independe da hediondez do delito, na medida em que a legislação especial não exige que o crime seja hediondo, apontando ela especificamente quais os delitos sujeitos àquele regime especial (a saber: arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37), dentre os quais se insere o delito de associação para o tráfico de drogas. Cito excerto do voto condutor do julgamento:
    “No caso, deve prevalecer, em detrimento da fração estipulada pelo art. 83 do Código Penal, a exigência do cumprimento de 2/3 da pena como requisito objetivo para concessão do livramento condicional, prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/061. Vejam-se, nessa linha, trechos do parecer da Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir:
    12. Ao contrário, a Lei 11.343/2006 estabeleceu, de forma expressa, legítima e específica, critério diferenciado para o livramento condicional dos condenados pelos artigos 33, caput e § 1º, 34 a 37, incluindo, portanto, o crime de associação para o tráfico. Trata-se de opção legislativa válida, porque encerra política normativo-penal aplicável aos crimes ali previstos.
    13. Assim, não há qualquer ilegalidade na aplicação do art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/06, que estabeleceu o lapso de 2/3 (dois terços) para concessão de livramento condicional aos condenados pelo delito de associação ao tráfico, não se aplicando as disposições do art. 83, incs. I e II, do Código Penal, pois a lei especial se sobrepõe à lei geral (Código Penal).
    14. É sabido que o conflito aparente de normas resolve-se pelo princípio da especialidade, previsto no art. 12 do Código Penal, ou seja, a regra prevista em lei especial prevalece sobre a norma geral, daí porque, na hipótese, não há motivo para que o livramento condicional seja calculado segundo critérios previstos no Código Penal ou mesmo pela Lei de Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90).
    15. Dito de outra forma, a Lei 11.343/06, além de ser posterior a Lei dos Crimes Hediondos, é regra especial, na qual se verifica a exigência de cumprimento do lapso temporal de 2/3 da pena como requisito objetivo para obtenção do livramento condicional, o que, por si só, afasta a incidência da fração de 1/3, preconizada na regra geral do inciso I, do artigo 83 do Código Penal”
    (RHC 133938 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.8.2017)
    Desinfluente, portanto, a discussão sobre a hediondez do delito de associação para o tráfico, na medida em que o regime do livramento condicional, na hipótese, independe do enquadramento (ou não) do aludido crime como hediondo. 
    Desse modo, ressalto que o ato coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “O requisito objetivo do livramento condicional (2/3) para o caso de condenação por associação para o tráfico decorre de previsão expressa do art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006”. No mesmo prisma, cito as  seguintes decisões monocráticas: HC 200.633/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.5.2021; HC 197.922/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.02.2021; HC 181.795/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 09.3.2020). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora